Tribunal: TJMT
Processo: 1012648-66.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012648-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KELITA TALON GOMES - CPF: 031.504.391-16 (RECORRENTE), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Órgão:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONONÓPOLIS.

RECURSO No:
1012648-66.2024.8.11.0003.

ORIGEM:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

RECORRENTE
: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
KELITA TALON GOMES.

DATA DE JULGAMENTO:
10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES SUBSTITUTOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de FGTS referente aos períodos laborados, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade das contratações temporárias realizadas com base na Lei Complementar Estadual no 600/2017; (ii) analisar se houve renovação sucessiva ou interrupção suficiente para descaracterizar a continuidade contratual; (iii) examinar a compatibilidade das contratações com os limites constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O intervalo superior a seis meses entre as contratações temporárias descaracteriza renovação sucessiva, configurando novos vínculos, nos termos da legislação aplicável.

Os períodos de contratação analisados totalizam 20 meses, respeitando o limite máximo de 24 meses estabelecido no art. 11, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, com a redação da LC no 719/2022.

A Administração Pública comprovou a necessidade temporária e excepcional das contratações, em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, e demonstrou o cumprimento das condições legais, inclusive quanto aos prazos e intervalos entre as contratações.

Não se verificou qualquer irregularidade nas contratações que justificasse a declaração de nulidade ou o pagamento de FGTS, afastando a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regularidade das contratações temporárias de professores substitutos deve ser aferida à luz da Lei Complementar Estadual no 600/2017, observados os limites de prazo e a excepcionalidade da necessidade.

Intervalos superiores a seis meses entre contratos caracterizam novos vínculos, não configurando renovação sucessiva.

Contratações temporárias realizadas dentro do prazo máximo permitido e em conformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são válidas e não ensejam o pagamento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo (id. 253731653) e julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos firmados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado ao pagamento do FGTS referente aos períodos de 2/2020 a 12/2020, 3/2022 a 12/2022 e 2/2023 a 12/2023. Determinou, ainda, a atualização do montante pelo IPCA-E, com juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de dezembro de 2021, determinou a incidência exclusiva da taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC no 113/2021, observando o teto do Juizado Especial.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a validade da contratação temporária, alegando que foram observados os requisitos legais previstos na Lei Complementar no 600/17, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação.

Argumenta que não houve renovações sucessivas dos contratos, já que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, afastando a alegação de nulidade contratual. Também aponta que não houve qualquer vínculo em 2021, o que refuta o fundamento de continuidade.

Destaca, ainda, que as alterações legislativas aplicáveis ao caso modificaram os prazos de contratação temporária e as hipóteses de renovação, ressaltando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

Por fim, o reclamado alega que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, dado que os valores eventualmente pagos seriam de difícil ressarcimento ao Estado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida rebate os argumentos do reclamado e pugna pela manutenção da sentença (id. 253731658).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante apresentou suas fichas financeiras referentes aos anos de 2020, 2022 e 2023 (ids. 253730193/253730194), demonstrando que laborou nos períodos de 2/2020 a 12/2020, 3/2022 a 12/2022 e 2/2023 a 12/2023.

No caso em análise, constata-se um intervalo superior a seis meses entre a primeira contratação, encerrada em 12/2020, e a segunda, iniciada em 3/2022, caracterizando-se como novo vínculo com a Administração Pública, e não como renovação contratual, como alegado pela reclamante.

Ademais, desconsiderando o intervalo mencionado, observa-se que os períodos de 3/2022 a 12/2023 totalizam 20 (vinte) meses, respeitando, assim, o prazo máximo previsto na legislação aplicável.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que disciplina as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

"Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
."

"Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original) (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)"
(grifei)

Dessa forma, com base nas fichas financeiras, verifica-se que não houve irregularidades nas contratações da reclamante. Pelo contrário, estas ocorreram em conformidade com os limites estabelecidos em lei, com intervalos adequados e duração inferior ao limite de 24 meses.

Assim, o Estado de Mato Grosso agiu em conformidade com o permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, não havendo ofensa ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Portanto, a sentença de primeiro grau merece reparos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025